Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743551-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SENA COUTINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705297-23.2020.8.07.0018, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de PEDRO HENRIQUE SENA COUTINHO, na qual alega preliminar de prescrição e a inexistência de coisa julgada sobre obrigação de pagar e, no mérito, a inexistência de abono a ser ressarcido. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no 2012.01.1.135868-9 que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF. A preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal não deve ser levada a efeito. Em 15 de fevereiro de 2018, quando o Juízo de execução fixou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução, ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJe, onde fosse comprovada a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono. Logo, o prazo prescricional para execução individual foi interrompido com a execução coletiva e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Conforme ressaltado pela parte exequente, houve a interrupção do prazo prescricional quando o sindicato autor da ação coletiva deu início ao cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar em 25/04/2016, e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Sendo assim, afasto a arguição de prescrição do débito levantada pelo Distrito Federal. No diz respeito ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abano que o exequente deixou de usufruir ao tempo e modo, em razão do cômputo dos dias de abonos com esteio na Ordem de Serviço n° 1/2012 da Administração Pública. Pois bem, o tema, por se tratar de coisa julgada, deverá ser apreciado à luz do quanto decidido pelo eg. TJDFT e, como noto no v. Acordão acostado aos autos, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011. E, analisando detidamente os fundamentos decisórios, constato que foram estribados na premissa segundo a qual não poderia a Administração Pública, por meio de ato normativo infralegal, restringir direito assegurado ao Servidor Público, a saber: Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei. A Lei n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) entrou em vigor no dia 01/01/2012 (art. 293). Assim, o direito ao abono de ponto referente ao ano de 2012 deve ser usufruído pelos servidores ainda no ano de 2013, conforme previsto no §2o do art. 151 da LC 840/2011: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. (...) §2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo.” Diante do exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Depreende-se, portanto, que foi reconhecido o direito ao abono de 5 (cinco) dias, bem assim determinou-se a incidência das regras previstas na LC n° 840/2011, sendo certo que não é cabível interpretação extensiva para fazer incidir a decisão judicial nas hipóteses em que não tenha sido expressamente imposta. Em relação a não comprovação do pedido de abono, vale ressaltar que foi colacionado aos autos pela parte credora o pedido de abono referente aos anos de 2012 e 2014. Sendo assim, restou comprovado, inclusive pelas planilhas trazidas pelo próprio executado, que a parte credora só tem direito a no máximo 15 (quinze) dias de abono pelo período total, sendo que usufruiu de 6 (seis), totalizando apenas 9 (nove) devidos. Não há que se falar, portanto, em cumprimento da obrigação ou nulidade da execução. No que se refere à aplicação da correção monetária, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo col. STF, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-e em substituição à TR a partir de 26/06/2009. Tendo em vista o contrato de honorários carreados aos autos, defiro o pedido para destaque. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos. Sustenta o Agravante, em síntese, que a pretensão executória está prescrita, nos termos da Súmula 150 do STF. Destaca que o v. Acórdão exequendo transitou em julgado na data 22.4.2014, enquanto que o cumprimento de sentença em comento somente foi iniciado em 12.8.2020, após o decurso do prazo prescricional de 5 anos. Aduz que a Instrução Normativa n° 03/2013 estabelece, em seu artigo 2°, § 3o, que a concessão do abono de ponto aos servidores que trabalhavam em regime de plantão ocorreria na proporção de 2 (dois) plantões para aqueles que cumpriam escala de 24x72 horas, e de 3 (três) plantões para os que cumpriam a escala de 12x60 horas. Alega que, no caso dos autos, “a parte exequente-recorrida usufruiu de 8 (oito) dias de abono, em face do que dispunha a IN 03/2013 SEAD, não lhe remanescendo nenhum direito ao gozo de abono nesse período.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja suspensa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta, em síntese, que a pretensão executória está prescrita e que a obrigação imposta no v. Acórdão já foi integralmente cumprida, uma vez que o Agravado já usufruiu de 8 (oito) dias de abono, conforme dispunha a IN 03/2013 SEAD, não remanescendo direito ao gozo de abono nesse período. No que diz respeito à prescrição da pretensão executória, tenho que não assiste razão ao Agravante. Sucede que, em se tratando de crédito contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que teve seu termo iniciado com o trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu o direito em questão. No entanto, o curso do prazo prescricional foi interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença pelo Sind-ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal e, conforme prevê o artigo 9o do Decreto 20.910/32, somente voltou a transcorrer, pela metade, em 15.2.2018, quando foi determinada a extinção do feito, último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9. Nos termos da jurisprudência do STJ[1], a deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença individual em epígrafe foi deflagrado pelo Agravado em 12.8.2020, não prospera a alegação do Agravante de que a pretensão executória estaria acolhida pelo fenômeno da prescrição, uma vez que fora proposta no prazo de dois anos e meio contados a partir do último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9, que interrompeu o curso da prescrição. Por outro lado, também sem razão o Agravante ao sustentar que a obrigação imposta no v. Acórdão já foi integralmente cumprida, uma vez que o Agravado usufruiu de 8 (oito) dias de abono, conforme dispunha a IN 03/2013 SEAD, não remanescendo nenhum direito ao gozo de abono nesse período. Isso porque, na hipótese, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF, no bojo da qual foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151, § 3o, da Lei Complementar n. 840/2011. Também foi reconhecido o direito ao recebimento do abono de ponto de forma retroativa, no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, ocorrida em 30.8.2012, desde que comprovado que o servidor requereu administrativamente o benefício e que esse pedido tenha sido indeferido ou deferido apenas parcialmente pela Administração. Estes são, portanto, os limites objetivos da coisa julgada no caso em exame. Analisando os documentos que instruem os autos de origem, verifica-se que consta na declaração Id. 69801150 que nos anos de 2011 a 2013 o Agravado usufruiu apenas 2 (dois) dias de abono de ponto por ano, o que, ao menos em sede de cognição sumária, indica que a obrigação imposta no v. Acórdão em execução não foi integralmente satisfeita, de modo que não merece prosperar a alegação do Agravante. Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, considero inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme estabelece o artigo 300 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] (REsp 1732027/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018), (AgInt nos EREsp 1125028/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016), AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora